Tribunal: TJPA
Processo: 0000054-89.2013.8.14.0051
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2021-03-24

Ementa:
APELA??O CRIMINAL. TR?FICO DE DROGAS. ABSOLVI??O. INSUFICI?NCIA DE PROVAS. INSUBSIST?NCIA. DOSIMETRIA. PENA-BASE. M?NIMO LEGAL. INVIABILIDADE. VALORA??O INDEVIDA DE ALGUNS VETORES. VERIFICADO. CORRE??O. NECESSIDADE. RECONHECIMENTO DA CAUSA DE DIMINUI??O DE PENA. IMPOSSIBILIDADE. SUBSTITUI??O DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. INCABIMENTO. READEQUA??O DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO. N?O ACOLHIMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. DECIS?O UN?NIME.1. Insubsistente o pedido de absolvi??o, arrimado na insufici?ncia de provas da autoria delitiva. Restam comprovadas tanto a autoria quanto a materialidade do crime de tr?fico praticado pela r?, conforme Laudo Toxicol?gico, bem como da narrativa das testemunhas, confortada pelas demais provas constantes do caderno processual.2. N?o tendo o magistrado singular motivado de forma adequada os vetores judiciais, pode o Tribunal rever os crit?rios para manter ou reduzir o quantum aplicado, com base nas provas dos autos. Precedente do STF. Todavia, procedida a revis?o e adequa??o dos referidos vetores e, permanecendo circunst?ncias desfavor?veis, mant?m-se o quantum estabelecido pelo ju?zo. Precedente sumular. 3. O pedido da defesa, para redu??o da pena ao m?nimo legal, n?o merece guarida, vez que inexiste nos autos fundamento id?neo que o justifique, tendo em vista que a senten?a prolata pelo ju?zo a quo, se encontra escorreita e em conson?ncia com os ditames legais.4. Embora a r? seja reconhecidamente prim?ria, restou comprovada a dedica??o ? atividade criminosa, fator que inviabiliza a aplica??o da causa de diminui??o de pena, estabelecida no artigo 33, ? 4?, da Lei n.? 11.343/2006.5. De igual modo, n?o preenchido o requisito objetivo previsto no artigo 44 do C?digo Penal, resta invi?vel a substitui??o da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.6. N?o havendo altera??o no quantum da pena fixada pelo ju?zo a quo? n?o h? que se falar em altera??o de regime inicial de cumprimento de pena, tendo em vista que foi determinado de forma escorreita pelo magistrado sentenciante.7. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
PROCESSO Nº 0000054-89.2013.8.14.0051
AUTOS DE APELAÇÃO PENAL
COMARCA DE SANTARÉM (3ª Vara Criminal de Santarém)
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
APELANTE: CAMILA FERREIRA PEDROSO - Adv. Drª Joselma de Sousa Maciel
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA CÉLIA FILOCREÃO GONÇALVES
REVISOR: Des. RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES
RELATOR: Des.
or
RONALDO MARQUES VALLE
EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INSUBSISTÊNCIA. DOSIMETRIA. PENA-BASE. MÍNIMO LEGAL. INVIABILIDADE. VALORAÇÃO INDEVIDA DE ALGUNS VETORES. VERIFICADO. CORREÇÃO. NECESSIDADE. RECONHECIMENTO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA. IMPOSSIBILIDADE. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. INCABIMENTO. READEQUAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO. NÃO ACOLHIMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1. Insubsistente o pedido de absolvição, arrimado na insuficiência de provas da autoria delitiva. Restam comprovadas tanto a autoria quanto a materialidade do crime de tráfico praticado pela ré, conforme Laudo Toxicológico, bem como da narrativa das testemunhas, confortada pelas demais provas constantes do caderno processual.
2. Não tendo o magistrado singular motivado de forma adequada os vetores judiciais, pode o Tribunal rever os critérios para manter ou reduzir o
quantum
aplicado, com base nas provas dos autos. Precedente do STF. Todavia, procedida a revisão e adequação dos referidos vetores e, permanecendo circunstâncias desfavoráveis, mantém-se o
quantum
estabelecido pelo juízo. Precedente sumular.
3. O pedido da defesa, para redução da pena ao mínimo legal, não merece guarida, vez que inexiste nos autos fundamento idôneo que o justifique, tendo em vista que a sentença prolata pelo juízo
a quo,
se encontra escorreita e em consonância com os ditames legais.
4. Embora a ré seja reconhecidamente primária, restou comprovada a dedicação à atividade criminosa, fator que inviabiliza a aplicação da causa de diminuição de pena, estabelecida no artigo 33, § 4º, da Lei n.º 11.343/2006.
5. De igual modo, não preenchido o requisito objetivo previsto no artigo 44 do Código Penal, resta inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.
6. Não havendo alteração no
quantum
da pena fixada pelo juízo
a quo
̧ não há que se falar em alteração de regime inicial de cumprimento de pena, tendo em vista que foi determinado de forma escorreita pelo magistrado sentenciante.
7. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrante da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos
, EM CONHECER DO RECURSO E DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em ambiente virtual em Sessão do Tribunal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de oito a quinze de março de 2021.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.
R E L A T Ó R I O

CAMILA FERREIRA PEDROSO
, por intermédio de sua patrona, interpôs o recurso em epígrafe, visando rever a r. sentença proferida pelo Juízo de Direito de Santarém, que a condenou à pena de 07 (sete) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa, em regime inicialmente fechado, pela prática delitiva prevista no artigo 33,
caput,
da Lei 11.343/06, sendo-lhe concedido o direito de recorrer em liberdade.

Narra a peça acusatória, que no dia 26/12/2012, por volta das 20h40min, a acusada foi presa em flagrante, pela prática do crime de tráfico, em via pública, no Beco das Rosas com a Rua dos Lírios, no bairro Santarenzinho, em Santarém.

Consta, que após receber denúncia anônima, o policial Arlison Sousa Galvão, juntamente com os demais policiais da guarnição, se dirigiu até o local e encontrou a apelante, bem como um saco plástico próximo a ela. Dentro do referido saco, havia 10 (dez) papelotes de substância que aparentava ser pasta de cocaína.

Prosseguindo nas diligências, se dirigiram à casa da apelante, encontrando na oportunidade mais 03 (três) papelotes da mesma substância, além de sacos plásticos cortados, da maneira como são usados para embalar a droga. Além disso, apreenderam a importância de R$ 210,00 (duzentos e dez reais), 01 (um) aparelho celular e mostruário com joias e bijuterias.

Após o flagrante, a acusada foi conduzida para a delegacia, onde afirmou que as drogas não lhe pertenciam, mas sim de seu namorado Cleiton Gonçalves Nascimento, que é usuário. No entanto, Cleiton alegou em fase inquisitorial, que em verdade é usuário de drogas e que se dirigiu até o beco exatamente para adquirir a droga.

Diante disso, o Ministério Público denunciou a apelante, imputando-lhe a prática do ilícito penal previsto no artigo 33,
caput,
da Lei 11.343/2006 (fls.02/06).

Após regular instrução, o magistrado singular julgou procedente a denúncia, condenando a apelante nas sanções ao norte mencionadas (fls.73/78), decisão contra a qual a defesa se insurge.

Em suas razões (fls.92/99), postula: a) pela absolvição ante a insuficiência de provas do crime; b) subsidiariamente, requer a redução da pena ao mínimo legal; bem como a aplicação da causa de diminuição do §4º, do art.33, da Lei 11.343/06, bem como a modificação de regime inicial de cumprimento de pena e ainda, a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito.

Em contrarrazões, o Ministério Público postulou pelo total improvimento do apelo (fls.105/110).

A Procuradora de Justiça Maria Célia Filocreão Gonçalves, opinou pelo conhecimento e total improvimento do recurso (fls.113/127).

É o relatório.

À revisão do Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém, 23 de fevereiro de 2021.
V O T O

O recurso foi interposto em consonância com os pressupostos e condições para sua admissibilidade, especialmente no que diz respeito ao seu cabimento e tempestividade. Portanto, dele conheço.

A defesa apresenta como razões de sua apelação, a absolvição por insuficiência de provas. Pugna ainda, subsidiariamente, pela redução da pena ao mínimo legal; aplicação da causa de diminuição do §4º, do art.33, da Lei 11.343/06, bem como a modificação de regime inicial de cumprimento de pena, e ainda a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

No que concerne às postulações feitas, anoto assistir razão a defesa, apenas em parte, merecendo a sentença uma retificação pontual, já que foi prolatada de forma coerente, não se mostrando divorciada do conjunto probatório. Portanto, merece guarida o apelo da recorrente, apenas em parte.

O primeiro questionamento feito pela apelante, diz respeito à alegada ausência de provas para sustentar a condenação pelo delito de tráfico, principalmente por estar fundada em depoimento de policiais, bem como de haver depoimento do irmão da recorrente, admitindo que a droga seria dele. Sobre o tema, afirmo sem delongas, que não merece guarida a afirmação.

Digo isso, porque as provas carreadas aos autos são indenes de dúvidas em colocar a recorrente como autora de conduta descrita no tipo penal do tráfico de drogas.

A materialidade delitiva resta comprovada pelo Laudo Definitivo do Exame de Entorpecente (fls.23 - Apenso II), que traz como conclusão, a confirmação de que a substância apreendida, se trata de droga conhecida popularmente como cocaína.

No que se refere à autoria, pontua-se haver nos autos, provas incontestes de que a apelante praticava a mercancia de entorpecentes, principalmente do que se abstrai do depoimento das testemunhas. O policial
Arlison Sousa Galvão
, afirmou em seu depoimento na Delegacia (fls.3/4 - Apenso I),
in verbis
:
¿(...) Que, segundo o declarante ao chegar no cruzamento avistou um casal e nesse momento foram abordados e foi encontrado no chão aproximadamente dois metros de distância da mulher, um saco plástico e ao ser aberto havia a quantidade de 10 (dez) papelotes de uma substância esbranquiçada possivelmente droga; Que o casal foi revistado e com a mulher achado a quantia de R$ 60,00 (sessenta reais), que estava no bolso de seu short; Que logo em seguida a mesma foi levada até a sua casa que fica no Beco das Rosas, n. 15, próximo ao local onde estavam, e ao chegarem na casa foi feita uma busca e no quarto dos fundos foi achado mais três papelotes da mesma substância, além de diversos sacos plásticos para embalar droga, tubo de linha e frasco de solução de bateria (...)¿

Cumpre-se mencionar ainda, que o depoimento da testemunha
Cleiton Gonçalves Nascimento
(fls.05 - Apenso I), em fase inquisitorial, afirmou que se dirigiu até o local, para adquirir drogas, tendo em vista que já era de seu conhecimento, que ali haviam traficantes, senão vejamos:
¿(...) Que o declarante é usuário de droga há cinco anos; Que, na data de ontem estava com intenção de usar droga e resolver ir até o cruzamento do Beco das Rosas, esquina com a Rua dos Lírios, onde sabia que ali havia traficantes (...)¿

Sendo assim, o arcabouço probatório não mostra crível que a recorrente não estivesse praticando tráfico, até porque, ela foi encontrada com 10 (dez) petecas de cocaína, mais 03 (três) petecas em sua residência, além do valor de R$ 210,00 (duzentos e dez reais), e insumos para fabricação e armazenamento de entorpecentes, com fins de comercialização.

As testemunhas ainda ratificaram em juízo (Mídia - fls.47 e 60) os termos da denúncia.

A testemunha
Clemerson Jean Pinheiro Lages
afirmou que fez a abordagem e revista na ré, e que com ela não encontrou a droga, mas próximo dela sim. Que o local é conhecido por ser ponto de traficância, e que o rapaz que estava no local, afirmou que ia comprar a droga dela, quando foi feita a abordagem. E ainda, alegou que na casa da apelante encontraram mais drogas e sacos plásticos retalhados.

Já a testemunha
Arlison Sousa Galvão
, em seu depoimento em juízo, asseverou que recebeu as informações pelo serviço reservado, de que havia uma moça traficando no local e ao se dirigirem ao local, encontraram com a apelante, trouxinhas de entorpecente, bem como na casa dela.

Destaco, que os depoimentos dos agentes que participaram do flagrante devem ser revestidos de inquestionável eficácia probatória, principalmente quando firmes e coerentes, confirmados em Juízo, sob a garantia do contraditório, conforme ocorreu na espécie. Portanto, estes são aptos a ensejar condenação.

Acerca desse tema, colaciono julgado do Colendo Superior Tribunal de Justiça, que se alinha ao caso em exame:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO AGRAVADA. RECONSIDERAÇÃO. AGRAVO INTERNO. RETRATAÇÃO NA ORIGEM PARA APRECIAÇÃO DE TODAS AS MATÉRIAS SUSCITADAS. TRÁFICO DE DROGAS. CORRUPÇÃO ATIVA. ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. NECESSIDADE DE REEXAME PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. DOSIMETRIA. ATENUANTE. CONFISSÃO. SUM. 231/STJ. ART. 33, § 4º, DA LEI DE DROGAS. AFASTAMENTO. QUANTIDADE DE DROGAS. AUSÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS CONCRETAS ADICIONAIS. ILEGALIDADE. OCORRÊNCIA. REDIMENSIONAMENTO. NECESSIDADE. REGIME INICIAL ABERTO. SUBSTITUIÇÃO POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO.
(...)
3. Orienta-se a jurisprudência no sentido de que os depoimentos dos agentes policiais, colhidos sob o crivo do contraditório, merecem credibilidade como elementos de convicção, máxime quando em harmonia com os elementos constantes dos autos.
(...) (AgRg no AREsp 1698767/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 08/09/2020, DJe 14/09/2020) destaquei

Destarte, a alegação de insuficiência de provas do crime de tráfico, não merece prosperar, mormente quando há outros meios de prova nos autos, corroborando com entendimento oposto. Portanto, não há reparos a se fazer na sentença condenatória, neste particular.

Passo, pois, ao pedido subsidiário de reforma na dosimetria da pena. Pontuo que o inconformismo inicial da defesa, diz respeito a fixação da pena no mínimo legal. E para tal pleito, faz apenas pedido genérico, sem fundamentação idônea.

Nesse aspecto, na primeira fase da dosimetria da pena, o juízo sentenciante valorou corretamente as seguintes circunstâncias judiciais: culpabilidade, antecedentes, conduta social, personalidade, circunstâncias e comportamento da vítima. Todos com elementos concretos, extraídos dos autos, e em consonância com a jurisprudência hodierna. Portanto, não há qualquer motivo para proceder retificações nas referidas fundamentações.

No entanto, se pode observar que nas circunstâncias judiciais
motivos
e
consequências
, encontram-se pequenos equívocos nos fundamentos da valoração, por isso merecem retificações pontuais, conforme passo a esclarecer.

Cumpre-se transcrever trechos da sentença, no que se referem aos fundamentos da valoração dos vetores acima mencionados:
(...) Os
motivos
do crime lhe são desfavoráveis, pois esse tipo de crime decorre da vontade pura e simples de arregimentar usuários para que, dependentes do tóxico adquiram, cotidianamente, esse tipo de substância que tão mal faz à saúde e a vida em sociedade, tudo no afã de lucrar mais e mais sem trabalhar para esse fim.
(...)
As
consequências
não podem figurar em seu favor, uma vez que a sociedade como um todo, diante da prática de ilícitos dessa natureza passa a viver em profunda instabilidade e insegurança, pois, o tráfico de drogas é apenas o início da prática de outros crimes e da destruição familiar
.

Atento à análise procedida pelo julgador monocrático, observo que este se equivocou ao fundamentar aspectos das referidas circunstâncias. Destarte, face o efeito devolutivo, a apelação autoriza a instância
ad quem
à revisão dos referidos critérios, ainda que se trate de recurso exclusivo da defesa, para manter ou reduzir a pena, com base nas provas produzidas nos autos (STF-HC 106113).

Diante disso, com base nesse precedente, passo à análise das referidas circunstâncias, atento às provas produzidas.

Quanto aos
motivos do crime
, o magistrado sentenciante valorou negativamente o referido vetor. Ao se fazer a análise desse ponto da sentença, observa-se que merece reforma.

Isso porque o locupletamento ilícito e a obtenção da vantagem econômica são elementos que integram o próprio tipo penal, não podendo ser admitidos para fundamentar as circunstâncias judiciais, sob pena de se incorrer em
bis in idem.

Nesse sentido é o entendimento da jurisprudência do STJ:
(...)
Elementos próprios do tipo penal, alusões à potencial consciência da ilicitude, à gravidade do delito, à busca de lucro fácil, às consequências próprias do ilícito e outras generalizações, sem suporte em dados concretos, não podem ser utilizados para aumentar a pena-base.
Precedentes. (AgRg no HC 577.284/PB, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 26/05/2020, DJe 02/06/2020)
(...) 6.
A fundamentação do vetor motivos do crime revela-se inidônea devendo ser desconsiderada para fins de aumento da pena-base, pois foi apontado elemento genérico e inerente ao crime contra o patrimônio, qual seja: o desejo de se locupletar às custas alheias.
Quanto ao tema, esta "Corte vem entendendo que a cobiça, a ganância e a intenção de obter lucro fácil constituem elementares do delito, não podendo, assim, serem utilizadas na apreciação das circunstâncias judiciais para justificar a elevação da pena-base" (EDv nos EREsp 1.196.136/RO, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, TERCEIRA SEÇÃO, DJe 01/08/2017).

Atinente as
consequências do crime
, a doutrina nos ensina que
¿a valoração das consequências do crime exige um plus que deriva do ato ilícito praticado pelo agente, não podendo ser o próprio tipo
¿ (Schmitt, Ricardo Augusto.
Sentença Penal Condenatória
. 10 ed. ver. e atual.. Salvador: Ed. JusPodivm, pag. 159), o que não ocorreu no caso em comento, já que a fundamentação da sentença nesse particular, se mostra genérica e própria do crime de tráfico em abstrato.

Diante disso, a valoração negativa das consequências do crime resta equivocada e em desconformidade com a jurisprudência hodierna, razão pela qual necessita de retificação. Senão vejamos julgado recente do STJ:
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CULPABILIDADE E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTO INERENTE AO TIPO PENAL. PENA REDIMENSIONADA. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Firme nesta Corte o entendimento de que elementares do tipo penal ou fundamentos genéricos e inidôneos não podem ser considerados como circunstância judicial desfavorável para majorar a pena-base
. No caso, a circunstância judicial referente à consequências do crime (efeito maléfico às famílias) não extrapola a normal para o tipo penal, pois inerente ao tipo. (...)
(STJ - AgRg no REsp: 1859301 PA 2020/0018716-1, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 16/06/2020, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/06/2020)

Nesse viés, não obstante as alterações procedidas, ainda remanescem circunstâncias judiciais desfavoráveis a ré, razão pela qual e com base no entendimento firmado na
Súmula de nº 23
deste Egrégio Tribunal, mantenho o patamar da pena-base estabelecido pelo juízo em dois anos acima do mínimo legal, ou seja, 07 (sete) anos de reclusão, por entender justo, razoável e proporcional.

Passo pois, ao pedido subsidiário de reforma da dosimetria da pena, no que diz respeito à aplicação da redutora de pena disposta no art. 33, §4º da Lei nº 11.343/06, o que se mostra inaplicável ao caso em comento.

Para o agente ser beneficiado com a referida diminuição, deve ter um passado imaculado, preenchendo cumulativamente os quatro requisitos elencados no referido dispositivo penal, ou seja, ser primário, não ostentar maus antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas e não integrar organização criminosa.

O não cumprimento de qualquer das diretivas ensejará a impossibilidade da concessão de tal benesse. No caso em análise, se observa que a apelante se dedica a atividades criminosas, o que inviabiliza a concessão da diminuição do art.33, §4º, da Lei 11.343/2006. Neste sentido entende essa Corte de Justiça:
EMENTA: APELAÇÃO PENAL. TRÁFICO DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA. APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DA PENA. NÃO CABIMENTO. RECURSO NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. Não há que se falar em absolvição quando o conjunto probatório é amplo e robusto em demonstrar a traficância de substância entorpecente, sendo suficiente para lastrear o decreto condenatório.
2. É incabível o reconhecimento da causa de diminuição do tráfico privilegiado, quando constatado que o recorrente se dedica à atividade criminosa.
3. Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime. (2019.05051862-92, 210.507, Rel. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2019-12-03, Publicado em 2019-12-06)

Nesse diapasão, o apelo da defesa para aplicação da minorante do §4º, do art.33, da Lei 11.343/2006, não tem como prosperar, vez que se encontra em desacordo com a jurisprudência. Portanto, não há o que ser alterado a esse respeito, na sentença do juízo
a quo
.

Deixo de aplicar a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, uma vez que não houve qualquer alteração na sentença recorrida, no que se refere ao
quantum
de pena fixado. Logo, este permanece superior ao estabelecido no artigo 44 do Código Penal. Na mesma esteira, não há que se falar em alteração do regime inicial do cumprimento de pena, por estar perfeitamente de acordo com os ditames legais.

Por todo o exposto, conheço do recurso e lhe dou parcial provimento, exclusivamente para retificar os fundamentos da valoração dos vetores do art.59 do CP, sem impactar no
quantum
de pena fixado pelo juízo sentenciante.

É o meu voto.

Belém, 15 de março 2021.
Des.
or
RONALDO
MARQUES
VALLE
Relator